Tribunal: TJES
Processo: 5005284-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005284-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: ARI CARNEIRO MORAES JUNIOR
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005284-95.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BRADESCO SAÚDE S.A

RECORRIDA:
ARI CARNEIRO MORAES JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE NO MOMENTO DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7329233. Contrarrazões não interposta pela recorrida apesar de devidamente intimada. Recorrida com patrono nos autos desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7329233), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7329231), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora no bojo dos autos nº 5005284-95.2021.808.0024 e 5003079-93.2021.808.0024, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso.
”

Alega o autor na inicial que ajuizou os processos nº 5005284-95.2021.8.08.0024 e 5003079-93.2021.8.08.0024 em face de Bradesco Saude S/A, relatando, em síntese, que é beneficiário de plano de saúde oferecido pela empresa requerida, e foi diagnosticado como portador de Deformidade Dento Esquelética, com padrão facial II, retrognatistmo acentuado, alteração severa de mordida e problemas respiratórios e que após diversas tentativas de tratamentos alternativos, a cirurgiã dentista responsável indicou a necessidade de o autor ser submetido a uma cirurgia ortognática (bucomaxilofacial).

Ocorre que, apesar de liberado e realizado o procedimento cirúrgico, o autor foi surpreendido pela negativa de reembolso dos honorários da cirurgiã responsável (autos nº 5005284-95.2021.808.0024) e de duas próteses utilizadas no procedimento (autos nº 5003079-93.2021.8.08.0024), amargando, ao todo, um prejuízo de R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais). Pelo exposto, pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

O Bradesco Seguros, ora Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença no que tange a reparação moral, sob o argumento de que os procedimentos foram autorizados e as despesas com honorários médicos pagas, que não há cobertura das próteses customizadas, tal material não está relacionado na lista da ANS; que não há discriminação dos serviços na nota fiscal juntada.

Pois bem.

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

É sabido que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal, cabendo ao Recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Recorrente, quando da interposição de Recurso Inominado, reproduziu todos os termos do tópico de sua contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença.

Destaco que, como mencionado alhures, a sentença impugnada reconheceu não haver razão para negativa da ré em fornecer os instrumentos indicados pelo médico assistente, bem como reconheceu, em relação as despesas médicas,

que a autora detalhou os servprestados, devendo serem reembolsados.

Assim, a autora logrou comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, não tendo sido impugnados especificamente tais asserções.

Diante disso, deveria o recorrente trazer argumentos de modo a demonstrar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora, mas não o fez, apresentando apenas fundamentos genéricos como em sua peça de defesa.

A fim de corroborar o entendimento acima explicitado, cito os seguintes julgados dos nossos Tribunais de Justiça:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENSINO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Razões recursais que são mera cópia da contestação. Princípio da dialeticidade. Ofensa. Recurso não conhecido. (TJSP; APL 1017894-03.2016.8.26.0554; Ac. 11577429; Santo André; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Cláudia Bedotti; Julg. 26/06/2018; DJESP 29/06/2018; Pág. 1869)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DIREITOS E VANTAGENS NÃO PAGAS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
APELAÇÃO DA REQUERIDA REALIZADA DE FORMA GENÉRICA. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICAS AOS TERMOS DO DECISIUM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR UNANIMIDADE. I- Quando o apelo trata-se de mera cópia da contestação, é manifesta a sua total imprestabilidade para atacar os fundamentos da sentença. (TJSE; AC 201700824586; Ac. 10762/2018; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça; Julg. 15/05/2018; DJSE 18/05/2018)

RECURSO – Razões que se consubstanciaram em
mera cópia
da
contestação
- Comodismo inaceitável - Impugnação do decisum não verificada – Recurso não conhecido. ( TJ SP Apelação Cível AC 10009554920218260011. Data Publicação: 16/08/2021).

Assim, ante a ausência de dialeticidade, que consiste em vício insanável,
“não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito”
(AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
não conheço do recurso

interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Condeno a recorrente em custas (já pagas) e ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)